Tribunal: TJDFT
Processo: 0727023-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0727023-73.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 98646011 dos autos originários n. 0722987-82.2021.8.07.0001) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O autor-agravante alega que os documentos juntados, aliados à declaração de hipossuficiência, comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Informa que está recebendo seguro desemprego, de modo a demonstrar a falta de trabalho e renda do agravante, corroborada pelos extratos bancários acostados aos autos. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida sob o fundamento de que “o extrato bancário da conta da parte autora não é suficiente para comprovar seus rendimentos e que não possui condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, sem que isso afete sua subsistência”. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 96511129), conjuntamente aos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. No particular, infere-se das informações colacionadas aos autos que o agravante requereu o recebimento de seguro desemprego em 08.02.2021 (id. 96511136), em razão de dispensa do trabalho em 19.01.2021 (id. 96511132 – p. 3). Ademais, os extratos bancários apresentados (id. 98611904) demonstram que não há qualquer indício de que a parte aufira rendimentos financeiros provenientes de outras fontes. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator